Tribunal: TJBA
Processo: 8059257-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059257-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GLORIA DA PAZ

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. ABUSIVIDADE E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VERBA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Maria Glória da Paz
contra decisão da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho de Senhor do Bonfim/BA, que indeferiu tutela de urgência requerida para suspender descontos em folha de pagamento decorrentes de contratos bancários de cartão de crédito consignado (RMC) e de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para suspender os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão da aparente abusividade e ausência de informação clara;
(ii) verificar se há probabilidade do direito para suspender os descontos referentes aos empréstimos consignados tradicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) aplica-se às relações firmadas entre a agravante e a instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de transparência contratual.

4. A contratação de cartão de crédito consignado sob a roupagem de empréstimo consignado caracteriza prática abusiva, pois induz o consumidor a erro quanto à natureza da dívida e impede a amortização integral do saldo, resultando em endividamento contínuo e onerosidade excessiva.

5. A documentação acostada (ID 520594470) comprova que os descontos incidem sobre o pagamento mínimo da fatura, evidenciando a perpetuação do débito e a falta de liquidez do contrato.

6. A idade avançada da agravante e a natureza alimentar dos proventos justificam a concessão de tutela de urgência, haja vista o perigo concreto de dano irreparável decorrente da manutenção dos descontos mensais questionados.

7. A suspensão dos descontos relativos ao cartão de crédito consignado (RMC) não implica prejuízo irreversível à instituição financeira, pois, em eventual improcedência da demanda, será possível a restituição dos valores.

8. Em relação aos empréstimos consignados tradicionais, a ausência de prova pré-constituída da abusividade — como a inexistência de contratos e a necessidade de perícia contábil — inviabiliza a suspensão imediata dos descontos, devendo a apuração ocorrer em sede de instrução probatória.

9. A controvérsia sobre a validade e a regularidade dos contratos de RMC integra o IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20), instaurado neste Tribunal de Justiça, que busca uniformizar a interpretação sobre dever de informação, boa-fé objetiva e efeitos da nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado viola o dever de informação e configura prática abusiva quando impõe ao consumidor idoso ônus desproporcional e endividamento perpétuo.

2. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos relativos ao contrato de RMC quando comprovada a hipossuficiência e a plausibilidade da abusividade, sem prejuízo da continuidade dos descontos dos empréstimos consignados regulares.

3. A análise definitiva sobre a validade dos contratos de RMC aguarda a fixação de tese no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CPC, arts. 300 e 931; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, IV e 51, IV; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)